Tribunal: STF
Processo: RE 1176406
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Alagoas contra decisão monocrática da minha lavra, em que neguei seguimento ao pedido de reconsideração que almeja a reforma de acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, pelo qual negado provimento ao agravo interno no recurso extraordinário.
    O embargante aponta obscuridade no julgado quanto à não remessa de ofício nos termos do art. 1.033 do CPC/2015.
    Requer o provimento dos embargos e a aplicação do art. 1.033 do CPC/2015, com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Inexistente vício a ensejar estes embargos declaratórios.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Por outro lado, inexistente o vício da obscuridade no decisum no qual se assenta, de forma clara, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Carta Magna
    Isso porque requer inelutável análise de norma ordinária a controvérsia a respeito do caráter indenizatório do auxílio-creche. Confiram-se os respectivos precedente citados na decisão do colegiado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. AUXÍLIO-CRECHE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 997514 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO PELA MAGISTRATURA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 819043 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 283 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. CUSTEIO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEI DISTRITAL 786/1994 E DECRETO DISTRITAL 16.423/1995. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aplicável a Súmula 283 desta Corte quando persiste na decisão recorrida fundamento suficiente para sua manutenção que não foi atacado no recurso extraordinário. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissível o RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 772741 AgR-segundo, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.7.2014).
    Dessa forma, inviável a remessa requerida ao Superior Tribunal de Justiça, já que a decisão impugnada funda-se na ofensa reflexa registrada, fundamento apto, por si só, a sustentar a inadmissibilidade do pleito recursal, a afastar a aplicabilidade do art. 1.033 do CPC à hipótese.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
     Ministra Rosa Weber
Relatora